Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA E ALIENAÇÃO DO BEM. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. impossibilidade de alegação dE impenhorabilidade do bem de família. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.245 e § 1o do Código Civil, dispõe que se transfere entre vivos a propriedade de bens imóveis mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro.
2. Conforme disposto no art. 903, caput, do Código de Processo Civil, após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á “perfeita, acabada e irretratável”, de modo que, embora caiba ao promissário comprador do imóvel a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos contra quem lhe deu causa, não poderá reaver o imóvel.
3. Não realizada a transferência do domínio do imóvel junto ao cartório imobiliário e nem averbada indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel para fins de promover o conhecimento, por qualquer interessado, da situação jurídica do bem, não encontra amparo legal a pretensão de anular a arrematação perfeita e acabada.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a habilitação do embargante, nos autos que ocasionou a constrição, foi realizada posteriormente à alienação do imóvel, uma vez que não havia, até aquele momento, como identificar a existência de terceiro interessado em embargar o ato.
5. O Superior Tribunal de Justiça não admite a alegação de impenhorabilidade do bem de família após a conclusão da arrematação, visando, com isso, proteger o arrematante, terceiro de boa-fé.
6. Apelação desprovida.